Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.OMISSÂO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão a respeito da matéria reiterada no recurso, pois os fundamentos do julgado são claros quanto ao concluir que o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica por instituições particulares, para além do sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), de modo que, para fins de admissibilidade da petição inicial do processo de execução, presume-se autêntica a assinatura digital lançada pelo devedor e testemunhas instrumentárias no título executivo, mesmo quando certificadas por empresa privada, desde que idônea e estejam indicados os dados específicos do procedimento de certificação.

3. O acórdão embargado destaca, ainda, que o título executivo veio acompanhado com certificação que atesta o ato da assinatura do instrumento de renegociação e confissão de dívida, formalizada mediante apresentação eletrônica de documento pessoal e assinatura por meio de chave de acesso enviada por e-mail ao devedor, legitimando a instauração do processo de execução, com amparo no art. 784, III, do CPC, c/c, art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.

4 Os embargos de declaração não se prestam a superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos, e não são cabíveis para discutir contradição entre os fundamentos expostos julgado e a tese defendida pela parte vencida. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida.

5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Embargos de Declaração desprovidos.